Tribunal: TJDFT
Processo: 0742128-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742128-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CELIA KAGE SUGAHARA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Não há pedido liminar para ser apreciado. Intime-se o agravado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. P. I. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora